Tribunal: STF
Processo: HC 269753
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. LESÃO CORPORAL. MEDIDA DE SEGURANÇA. CONVERSÃO DA INTERNAÇÃO EM TRATAMENTO AMBULATORIAL. PRETENDIDA EXTINÇÃO DA MEDIDA. INVIABILIDADE. PRAZO MÁXIMO NÃO DECORRIDO. PERSISTÊNCIA DA PERICULOSIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus impetrado, em 18.3.2026, pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em benefício de Rubens Agapito, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 11.3.2026, não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.062.448/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.
O caso
2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado, em 25.11.2013, pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 129 do Código Penal (lesão corporal). Narrou-se na denúncia:
“Consta dos autos em epígrafe que, no dia 15 de junho de 2013, por volta das 9h, na Rua Vivaldo B. de Souza, Jardim Primavera, nesta cidade e comarca, RUBENS AGAPITO ofendeu a integridade corporal de JOSÉ RIBEIRO GARCIA, pessoa idosa, causando-lhe lesões corporais de natureza leve, consoante laudo pericial de fls. 28.
Na ocasião, o denunciado, inconformado com o fato de a vítima tê-lo repreendido após urinar na via pública, nas proximidades de sua residência, arremessou um tijolo em direção ao rosto de JOSÉ RIBEIRO GARCIA, atingindo-lhe a região frontal da cabeça.
As lesões sofridas pelo ofendido encontram-se descritas a fls.
Representação a fls” (fls. 2-3, e-doc. 2). 

3. Em 16.9.2015, sobreveio sentença do Juizado Especial Cível e Criminal da comarca de Maracaí/SP (Ação Penal n. 0001517-36.2013.8.26.0341), que julgou procedente “o pedido acusatório para, diante da inimputabilidade absolver impropriamente o acusado Rubens Agapito, como incurso no artigo 129, caput, do Código Penal, aplicando-lhe, todavia, nos termos dos arts. 386, parágrafo único, III, do CPP c/c art. 96, II, do Código Penal, medida de segurança consistente em sua internação, pelo prazo mínimo de 6 (seis) meses, considerando a gravidade de sua enfermidade, consoante conclusão do laudo pericial” (fl. 30, e-doc. 2).

4. Não interposto recurso, a sentença de absolvição imprópria transitou em julgado, em 9.11.2015 (fl. 31, e-doc. 2).   

5. Em 15.1.2019, o juízo da Quinta Vara das Execuções Criminais da comarca de São Paulo/SP (Execução de Medida de Segurança n. 0060105-94.2017.8.26.0050) prorrogou a medida de segurança de internação pelo prazo de um ano, contado do término da última prorrogação, mas autorizou a permanência do paciente em colônia de desinternação progressiva (fls. 105-106, e-doc. 2).

Em 18.12.2019, o juízo das execuções determinou a desinternação condicional do paciente, mediante o cumprimento das seguintes obrigações: “a) comprovar, em sessenta dias, a submissão ao tratamento indicado (acompanhamento em Tratamento Ambulatorial/CAPS-AD);
b) comprovar, em sessenta dias, o exercício de ocupação lícita, ou justificar a impossibilidade de fazê-lo; c) comunicar ao Juízo, através do setor de fiscalização de albergados, semestralmente, suas ocupações; d) não mudar de endereço sem prévia comunicação ao Juízo, e não mudar do território da Comarca sem prévia autorização judicial” (fl. 148, e-doc. 2).

6. Em 31.10.2024, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo requereu a extinção da medida de segurança, “sem prejuízo da continuidade do atendimento psicossocial pela RAPS, ainda que sem a necessidade de acompanhamento judicial” (fl. 257, e-doc. 2). O pleito foi indeferido pelo juízo da Vara Única da comarca de Maracaí/SP (Execução da Pena – Tratamento Ambulatorial n. 0060105-94.2017.8.26.0050), em 26.3.2025.       

7.  Em 25.11.2025, a Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao Agravo em Execução Penal
n. 0000161-83.2025.8.26.0341, interposto contra a decisão do juízo de primeiro grau. Esta a ementa do julgado: 
“AGRAVO EM EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE QUE DEVE SER EXINTA A MEDIDA DE SEGURANÇA IMPOSTA, JÁ QUE DECORRIDO MAIS DE UM ANO A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO, PORTANTO SUPERADA A PENA MÁXIMA EM ABSTRATO PARA O DELITO COMETIDO, QUE CONFORME O STJ É PRAZO DELIMITADOR DA MEDIDA DE SEGURANÇA.
NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO AGRAVANTE A EXAME PERICIAL DE VERIFICAÇÃO DE CESSAÇÃO DE SUA PERICULOSIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 97, § 1º, DO CP.
SITUAÇÃO EM QUE O PRETÓRIO EXCELSO CONSIDERA O PRAZO MÁXIMO DA MEDIDA DE SEGURANÇA EM 30 ANOS, OBVIAMENTE NÃO ATINGIDO NO CASO CONCRETO. 
Recurso desprovido” (fl. 272, e-doc. 2).

8. Contra o acórdão do Tribunal paulista, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.062.448/SP. Em 19.12.2025, o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente a impetração. 

A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Tribunal Superior, que, em 11.3.2026, não conheceu do agravo regimental interposto:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. LESÃO CORPORAL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO WRIT COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXTINÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA. INFIRMAÇÃO DOS ARGUMENTOS QUE ENSEJARAM O INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA.
Agravo regimental não conhecido” (fl. 1, e-doc. 4).   

9. Esse último acórdão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante alega que, “nos termos do art. 97, par. 3º, do CP, a medida de segurança se extingue com o transcurso de um ano após a liberação ou desinternação condicional, sem o aporte, neste período de ‘fato indicativo da persistência da periculosidade’: ‘A desinternação, ou a liberação, será sempre condicional devendo ser restabelecida a situação anterior se o agente, antes do decurso de 1 (um) ano, pratica fato indicativo de persistência de sua periculosidade’” (fl. 3, e-doc. 1).

Ressalta que “o exame de cessação de periculosidade já foi feito e precedeu a ordem de desinternação condicional, conforme laudo de fls. 130/138” (fl. 3,
e-doc. 1).

Assevera que “o paciente estava em desinternação condicional desde 18/12/2019, de modo que a medida de segurança chegou ao fim em 17/12/2018, devendo a medida ser extinta” (fl. 4, e-doc. 1).

Acrescenta que, “durante todo o pedido de desinternação condicional, o paciente se submeteu a tratamento ambulatorial, conforme comprovam os documentos juntados aos autos (fls. 181/182, 237 e 250)” (fl. 7, e-doc. 1).

Consigna que “a medida de segurança é julgada extinta ipso iure com a passagem de 1 ano desde a desinternação condicional sem a comunicação de ‘fato indicativo da persistência da periculosidade’. Logo, deve-se respeitar a vigência ao art. 97, par. 3º, do CP” (fl. 7, e-doc. 1). 

Enfatiza que “o paciente não está cumprindo medida de tratamento ambulatorial (a qual, essa sim, terá sua duração vinculada à realização de eventual exame de cessação de periculosidade), ele está em desinternação condicional por um ano com indicação de tratamento em CAPS, pois houve avaliação médica nesse sentido a qual antecedeu (e fundamentou) a decisão de desinternação” (fl. 4, e-doc. 1).

Afirma não haver “nos autos qualquer elemento novo que justifique a repetição de qualquer exame. Tampouco há previsão legal de prorrogação da desinternação ou realização de novo exame de verificação de cessação de periculosidade no curso da desinternação condicional” (fl. 4, e-doc. 1).

Argumenta que “o prazo de desinternação condicional não pode ser prorrogado, diante do cumprimento integral da sanção penal” (fl. 5, e-doc. 1).

Conclui que, “considerando-se o cumprimento integral da medida, com a superação do prazo de 1 ano de desinternação condicional sem revogação, deve-se declarar extinta a medida de segurança, nos termos do art. 97, par. 3º, da LEP, considerando-se a inexistência de previsão legal de prorrogação do período de desinternação condicional” (fl. 5, e-doc. 1).

Observa que “o paciente foi absolvido impropriamente pela prática do delito previsto no artigo 129, caput, do CP, cuja pena máxima cominada é de um ano” e que, “pelos documentos juntados aos autos, nota-se que o paciente está cumprindo medida de segurança por tempo superior a um ano, dado que permaneceu internado em HCTP de 1º/2/2017 a 15/1/2020 e desde então está em desinternação condicional, estando inclusive em acompanhamento pela rede de atenção psicossocial, tendo sido o último informe do CAPS juntado a fl. 250” (fls. 5-6, e-doc. 1).

Assinala que “a Súmula 527 do STJ prevê que: ‘o tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado’” (fl. 6, e-doc. 1).

Defende que, “de acordo com a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, houve integral cumprimento da medida, devendo ser declarada extinta a medida independentemente de exame de cessação de periculosidade”
(fl. 6, e-doc. 1).

Pondera ser “evidentemente desproporcional punir o paciente por tempo maior que a pena máxima cominada ao delito imputado. Ora, não se pode dar tratamento pior ao condenado que sofre de problema de saúde mental do que ao imputável que pratica o mesmo crime e sofre a mesma pena, sob pena de violação profunda ao princípio da proporcionalidade e dignidade humana” (fl. 6, e-doc. 1).

Estes os pedidos:
“Em face de todo o exposto, espera o impetrante, depois do processamento do presente feito, haja por bem esse Colendo Superior Tribunal de Justiça conceder a ordem de habeas corpus, a fim de declarar-se extinta a medida de segurança, diante da superação do prazo de desinternação condicional sem qualquer intercorrência, bem como da aplicação da Súmula 527 do STJ” (fls. 8-9, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

10. Razão jurídica não assiste à impetrante.

11. O presente processo em análise não cuida de prisão do paciente, mas de pretendida extinção de medida de segurança, na modalidade tratamento ambulatorial, a que está submetido.

12. Em 26.3.2025, o juízo da Vara Única da comarca de Maracaí/SP, apoiado em manifestação do Ministério Público estadual, indeferiu o pedido de extinção da medida de segurança imposta ao paciente e determinou fosse ele submetido a exame de cessação de periculosidade, nestes termos:
“Os argumentos apresentados pela Defensoria Pública
(fls. 256-257) fundamentam-se na necessidade da extinção da medida de segurança imposta ao paciente Rubens Agapito, em razão de ter sido extrapolado o limite da pena cominada ao delito ele praticado
(1 ano), conforme previsto na Súmula 527 do STJ. 
Nos termos da judiciosa manifestação do Ministério Público
(fls. 262-263), que ora acolho, indefiro o pedido de fls. 256/257. 
Sem prejuízo, acolhendo ao requerido na parte final da manifestação do Ministério Público (fl. 263), OFICIE-SE ao CAPS deste município, solicitando à Médica Psiquiátrica da Secretaria Municipal de Saúde (fls. 250), as providências necessárias, a fim de que o sentenciado RUBENS AGAPITO, seja submetido ao exame de cessação de periculosidade, nos termos do arts. 175 e seguintes da Lei de Execução Penal, designando-se data para a realização da perícia, em prazo mínimo de 30 dias, a fim de que seja o sentenciado intimado para comparecimento” (fl. 266, e-doc. 2).

Estes os fundamentos apresentados pelo Ministério Público paulista, que serviram de base para a decisão do juízo de primeiro grau:
“Em que pese os válidos argumentos da z. Defensoria Pública, cumpre rememorar o Juízo acerca do entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal, que entende que o limite máximo para o cumprimento de medida de segurança é aquele previsto no artigo 75 do Código Penal (atualmente 40 anos), vedando-se o caráter perpétuo da reprimenda (artigo 5º, XLVII, b, da CR/88), em dissonância com o aludido teor da Súmula nº 527/STJ. 
Nesse sentido, conforme construção jurisprudencial, o que deve orientar a extinção da medida de segurança é justamente o reconhecimento ou não da manutenção da periculosidade do sentenciado. 
Dito isso, cumpre assentar que, na espécie, no curso do feito, houve o reconhecimento da cessação parcial da periculosidade do sentenciado (melhora da saúde mental), fato que levou o Juízo a substituir a medida de internação pelo tratamento ambulatorial. 
Nada obstante, nas últimas avaliações realizadas pela equipe técnica do CAPS local (fls. 196/197; 225/226 e 250), constatou-se a subsistência da periculosidade do sentenciado, a justificar a manutenção do acompanhamento ambulatorial deste. 
De mais a mais, nesse período, observou-se que o sentenciado cumpriu apenas de modo parcial as condições da desinternação condicional, muitas vezes, levando o Juízo a realizar diligências para localizá-lo ou ainda para reforçar o cumprimento das condições por parte do apenado. 
Por tais razões, o Ministério Público manifesta-se contrariamente ao pedido deduzido pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. 
Seja como for, por cautela, requer-se seja submetido o apenado a nova avaliação específica por parte dos z. técnicos do CAPS local a fim de se perquirir eventual cessação da periculosidade e, eventualmente, permitir a declaração de extinção da medida” (fls. 262-263, e-doc. 2).

13. O Tribunal de Justiça paulista ratificou a conclusão do juízo da execução criminal ao negar provimento ao Agravo de Execução Penal
n. 0000161-83.2025.8.26.0341:
“2 No caso concreto, o recurso defensivo não comporta acolhimento.
Dos documentos juntados aos autos denota-se que o agravante cumpria medida de segurança, após ser condenado pela prática de lesão corporal (fls.) e, ao ser submetido a exame para cessação de sua periculosidade em 26/11/2019, a equipe que o examinou concluiu pela cessação da sua periculosidade, recomendando, contudo, a imposição de tratamento ambulatorial (fls.), tendo então sido determinada a sua desinternação condicional (fls.). 
Decorrido o prazo de um ano, o agravante foi novamente submetido a perícia médica, para o fim de aferição da cessação da sua periculosidade, tendo a médica psiquiatra responsável consignado que ele estava ‘em uso abusivo de substâncias, não conseguia manter-se abstinente, além disso apresentava quadro psicótico residual caracterizado por delírios de grandeza, juízo crítico prejudicado, e comportamento de risco, sendo indicada a internação’ (fl.), razão pela qual o MM. Juiz determinou a prorrogação do tratamento por mais um ano (fl.). 
Nova avaliação médica foi realizada em julho de 2023, com indicação da imprescindibilidade da continuidade do tratamento médico ambulatorial, ‘sem previsão de alta’ (fl.), havendo nova prorrogação da medida (fl.). 
Em 7/10/2024, o agravante compareceu em Cartório (fl.), declarando estar aposentado por invalidez, e apresentou declaração médica dando conta de que ele ‘Recentemente egressa de internação psiquiátrica e mantém tratamento ambulatorial em CAPS [...] seguirá em acompanhamento ambulatorial no CAPS, com solicitação de retornos, além de uso supervisionado da medicação, sem previsão de alta’ (fl.), após o que, foi requerido por sua Defensoria a declaração de extinção da medida de segurança.
Consoante a literalidade do artigo 97, § 1º, do Código Penal:
‘§ 1º - A internação, ou tratamento ambulatorial, será por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade. O prazo mínimo deverá ser de 1 (um) a 3 (três) anos’.
Diante desse cenário, considerando ser o agravante portador de ‘esquizofrenia paranoide’ (fls.) e transtorno delirante persistente (fls.), além de possuir dependência em múltiplas drogas, com diversos episódios de recaída no uso dessas substâncias, acertada se mostra a decisão monocrática hostilizada, sendo de rigor sua submissão a nova perícia para verificação da cessação da periculosidade, antes que se proceda a declaração da extinção da medida de segurança.
No mais, quanto ao tempo máximo de duração da medida de segurança, já decidiu o Supremo Tribunal Federal:
‘Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crime de roubo. Prorrogação de medida de segurança. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 
1. O entendimento do STF é no sentido de que ‘a medida de segurança deve perdurar enquanto não haja cessado a periculosidade do agente, limitada, contudo, ao período máximo de trinta anos’ (HC 97.621, Rel. Min. Cezar Peluso). 
2. Seria necessário revolver fatos e provas para dissentir das premissas que embasaram a decisão da instância de origem, procedimento que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento’. (STF – HC n. 201120/SP 0052679-53.2021.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 23/8/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 26/8/2021).
Assim sendo, não há como ser atendido o pleito defensivo”
(fls. 274-276, e-doc. 2).

14. Ao não conhecer do Agravo Regimental no Habeas Corpus
n. 1.062.448/SP, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, que afastou o alegado constrangimento ilegal na manutenção da medida de segurança imposta ao paciente, assentando a impossibilidade de reexame do conjunto
fático-probatório dos autos. Tem-se na decisão monocrática do Relator:
“O writ é inadmissível, uma vez que se trata de medida substitutiva de recurso próprio, o que afasta a competência desta Corte Superior para análise do pleito (AgRg no HC n. 978.148/SP, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJEN de 7/7/2025), e não se verifica a ocorrência de flagrante constrangimento ilegal apto a subsidiar a superação do óbice, pois: 
a) o Tribunal estadual, no julgamento do agravo em execução penal, afastou a alegação de extinção automática após um ano da desinternação condicional, ao fundamento de que é obrigatória a verificação da cessação da periculosidade mediante perícia, nos termos do art. 97, § 1º, do CP (fls.), em consonância com a expressa previsão legal; 
b) o Tribunal estadual rejeitou a limitação temporal pretendida com base na Súmula 527/STJ – ao fundamento de que a medida de segurança deve perdurar enquanto não haja cessado a periculosidade do agente, limitada, contudo, ao período máximo de trinta anos (fl.) –, em consonância com o entendimento desta Corte, para o qual ‘a medida de segurança imposta em sentença absolutória imprópria não se limita ao tempo máximo da pena abstratamente cominada ao delito, devendo ser mantida enquanto não cessada a periculosidade do agente. A cessação da periculosidade deve ser demonstrada de forma inequívoca e segura, aplicando-se o princípio in dubio pro societate em caso de dúvida’ (HC n. 894.787/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJEN de 10/3/2025); e 
c) o acórdão registrou avaliações médicas posteriores à desinternação condicional apontando uso abusivo de substâncias, quadro psicótico residual e ausência de previsão de alta, com prorrogações do tratamento ambulatorial (fls.), conclusão que, para ser infirmada, demandaria revolvimento fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus. 
Em razão disso, indefiro liminarmente a inicial (art. 210 do RISTJ)” (fl. 2, e-doc. 3).

15. Diferente do que argumenta a impetrante, observa-se que o juízo da execução criminal converteu a medida de internação imposta ao paciente em sujeição a tratamento ambulatorial, que, nos termos do § 1º do art. 97 do Código Penal, “será por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade. O prazo mínimo deverá ser de 1 (um) a 3 (três) anos”. Confiram-se os fundamentos da decisão do juízo da execução:
“2. A perícia médica concluiu: está cessada a periculosidade, recomendando a imposição de tratamento ambulatorial.
O laudo multidisciplinar ressalta a evolução do paciente e, ao final, fundamentadamente, indica sua desinternação condicional, bem como a necessidade de continuidade do tratamento em regime ambulatorial em CAPS-AD, como forma de assegurar a plena possibilidade de sua reintegração psicossocial. 
A desinternação deve ser condicionada ao tratamento indicado, em benefício do próprio paciente, nos termos do art. 178 da Lei 7.210/84, que estabelece objetivamente a possibilidade de aplicação dos artigos 132 e 133, para o caso de desinternação condicional, afora o que, a desinternação SERÁ SEMPRE CONDICIONAL, conforme disposição expressa no art. 97, § 3º da mesma Lei.
A imposição do tratamento como condição da desinternação condicional encontra fundamento no art. 5º da Lei 10.216/01 (Lei Antimanicomial), que prevê in verbis:
‘o paciente há longo tempo hospitalizado ou para o qual se caracterize situação de grave dependência institucional, decorrente de seu quadro clínico ou de ausência de suporte social, será objeto de política específica de alta planejada e reabilitação psicossocial assistida, sob responsabilidade da autoridade sanitária competente e supervisão de instância a ser definida pelo Poder Executivo, assegurada a continuidade do tratamento, quando necessário’. 
Trata-se, portanto, de hipótese de ‘não internação’ em Hospital de Custódia, mas com expressa indicação da equipe médica para continuidade do tratamento durante o período de desinternação. 
O foco principal desta execução é o tratamento do paciente, para seu bem, em consonância com as diretrizes da Lei Antimanicomial, cujo mister é recuperar a pessoa, daí justificada a imposição da condição. 
3. Posto isso, determino a DESINTERNAÇÃO CONDICIONAL do paciente, com fundamento no artigo 97, par. 3º, do Código Penal, e, diante do disposto no artigo 178, c/c os arts. 132 e 133, todos da Lei 7.210/84, e na forma a que alude o Artigo 5º da Lei 10.216/01, determino o cumprimento das seguintes obrigações:
a) comprovar, em sessenta dias, a submissão ao tratamento indicado (acompanhamento em Tratamento Ambulatorial/CAPS-AD);
b) comprovar, em sessenta dias, o exercício de ocupação lícita, ou justificar a impossibilidade de fazê-lo; c) comunicar ao Juízo, através do setor de fiscalização de albergados, semestralmente, suas ocupações; d) não mudar de endereço sem prévia comunicação ao Juízo, e não mudar do território da Comarca sem prévia autorização judicial;
Cumpra-se desde logo a ordem de desinternação, devendo a Diretoria da unidade Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico II de Franco da Rocha, acessar a pasta digital do presente PEC para impressão da guia de desinternação do paciente Rubens Agapito, RG: 23.964.273. 
Esta decisão também servirá como termo de advertência ao paciente. (...) 
Decorrido um ano da desinternação, voltem-me conclusos
os autos para apreciação da extinção da medida de segurança”
(fls. 147-149, e-doc. 2).

16. Ademais, no julgamento do agravo em execução, o Tribunal paulista assentou:
“Decorrido o prazo de um ano, o agravante foi novamente submetido a perícia médica, para o fim de aferição da cessação da sua periculosidade, tendo a médica psiquiatra responsável consignado que ele estava ‘em uso abusivo de substâncias, não conseguia manter-se abstinente, além disso apresentava quadro psicótico residual caracterizado por delírios de grandeza, juízo crítico prejudicado, e comportamento de risco, sendo indicada a internação’ (fl.), razão pela qual o MM. Juiz determinou a prorrogação do tratamento por mais um ano (fl.). 
Nova avaliação médica foi realizada em julho de 2023, com indicação da imprescindibilidade da continuidade do tratamento médico ambulatorial, ‘sem previsão de alta’ (fl.), havendo nova prorrogação da medida (fl.).
Diante desse cenário, considerando ser o agravante portador de ‘esquizofrenia paranoide’ (fls.) e transtorno delirante persistente (fls.), além de possuir dependência em múltiplas drogas, com diversos episódios de recaída no uso dessas substâncias, acertada se mostra a decisão monocrática hostilizada, sendo de rigor sua submissão a
nova perícia para verificação da cessação da periculosidade, antes
que se proceda a declaração da extinção da medida de segurança”
(fls. 274-276, e-doc. 2).

17. A conclusão das instâncias antecedentes harmoniza-se com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, no sentido de que “a medida de segurança deve perdurar enquanto não haja cessado a periculosidade do agente, limitada, contudo, ao período máximo de trinta anos” (HC n. 97.621, Relator o Ministro Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 26.06.2009). Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:
“Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crime de roubo. Prorrogação de medida de segurança. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 
1. O entendimento do STF é no sentido de que ‘a medida de segurança deve perdurar enquanto não haja cessado a periculosidade do agente, limitada, contudo, ao período máximo de trinta anos’ (HC 97.621, Rel. Min. Cezar Peluso). 
2. Seria necessário revolver fatos e provas para dissentir das premissas que embasaram a decisão da instância de origem, procedimento que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC
n. 201.120-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.8.2021).
 
“PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MEDIDA DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DA MEDIDA EM PRAZO SUPERIOR AO DA PENA MÁXIMA COMINADA AO DELITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INÍCIO
DO CUMPRIMENTO. MARCO INTERRUPTIVO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONTINUIDADE. PRAZO MÁXIMO DA MEDIDA. 30 (TRINTA) ANOS. PRECEDENTES DO STF. DESINTERNAÇÃO PROGRESSIVA. ART. 5º DA LEI 10.216/2001. APLICABILIDADE. ALTA PROGRESSIVA DA MEDIDA DE SEGURANÇA. PRAZO DE 6 (SEIS) MESES. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 
1. A prescrição da medida de segurança deve ser calculada pelo máximo da pena cominada ao delito cometido pelo agente, ocorrendo o marco interruptivo do prazo pelo início do cumprimento daquela, sendo certo que deve perdurar enquanto não haja cessado a periculosidade do agente, limitada, contudo, ao período máximo de 30 (trinta) anos, conforme a jurisprudência pacificada do STF. Precedentes: HC 107.432/RS, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 24/5/2011; HC 97.621/RS, Relator Min. Cezar Peluso, Julgamento em 2/6/2009. 
2. In casu: a) o recorrente, em 6/4/1988, quando contava com 26 (vinte e seis) anos de idade, incidiu na conduta tipificada pelo art. 129, § 1º, incisos I e II, do Código Penal (lesões corporais com incapacidade para o trabalho por mais de 30 dias), sendo reconhecida a sua inimputabilidade, nos termos do caput do artigo 26 do CP.
b) processada a ação penal, ao recorrente foi aplicada a medida de segurança de internação hospitalar em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos, sendo certo que o recorrente foi internado no Instituto Psiquiátrico Forense, onde permanece até a presente data, decorridos mais de 23 (vinte e três) anos desde a sua segregação; c) o recorrente tem apresentado melhoras, tanto que não está mais em regime de internação, mas de alta progressiva, conforme laudo psiquiátrico que atesta seu retorno gradativo ao convívio social. 
3. A desinternação progressiva é medida que se impõe, provendo-se em parte o recurso para o restabelecimento da decisão
de primeiro grau, que aplicou o art. 5º da Lei 10.216/2001, determinando-se ao Instituto Psiquiátrico Forense que apresente plano de desligamento, em 60 (sessenta) dias, para que as autoridades competentes procedam à ‘política específica de alta planejada e reabilitação psicossocial assistida’ fora do âmbito do IPF. 
4. Recurso provido em parte” (RHC n. 100.383, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.11.2011).
 
“PENAL. HABEAS CORPUS. RÉU INIMPUTÁVEL. MEDIDA DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE SUBSISTENTE. TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL PSIQUIÁTRICO, NOS TERMOS DA LEI 10.261/2001. WRIT CONCEDIDO EM PARTE.
I – Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que o prazo máximo de duração da medida de segurança é o previsto no art. 75 do CP, ou seja, trinta anos. Na espécie, entretanto, tal prazo não foi alcançado. 
II – Não há falar em extinção da punibilidade pela prescrição da medida de segurança uma vez que a internação do paciente interrompeu o curso do prazo prescricional (art. 117, V, do Código Penal). 
III – Laudo psicológico que reconheceu a permanência da periculosidade do paciente, embora atenuada, o que torna cabível, no caso, a imposição de medida terapêutica em hospital psiquiátrico próprio. 
IV – Ordem concedida em parte para determinar a transferência do paciente para hospital psiquiátrico que disponha de estrutura adequada ao seu tratamento, nos termos da Lei 10.261/2001, sob a supervisão do Ministério Público e do órgão judicial competente” (HC n. 107.432, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 9.6.2011). 

18. Para acolher as alegações da impetrante e decidir por eventual extinção da medida de segurança, em razão de suposta cessação total da periculosidade do paciente, seria necessário reapreciar as provas apresentadas e afastar as premissas assentadas nas instâncias antecedentes, ao que não se presta o habeas corpus. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO. PRAZO MÍNIMO DE 3 ANOS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REEXAME DE
FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. CESSAÇÃO DA PERICULOSIDADE. LAUDO MÉDICO PERICIAL. NÃO VINCULAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO JUIZ. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. (...)
3. Inviável a análise da legalidade do prazo estabelecido para medida de segurança ante a elevada periculosidade do recorrente, considerando os contornos do fato delitivo, em conformidade com o
art. 97, § 1º, do Código Penal.
4. Alcançar conclusão diversa das instâncias antecedentes quanto ao tempo mínimo de duração da medida de segurança e à cessação da periculosidade ante superveniente laudo pericial implicaria o reexame do quadro fático-probatório, inviável pela via estreita do habeas corpus. 
5. Ag